Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713498-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZINALDO PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 39511699) opostos por LUZINALDO PEREIRA DA COSTA, em face do acórdão n° 1607776 (ID 38647470) que apreciou a apelação interposta pelo ora Embargante, nos termos da ementa a seguir colacionada: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAúDE. AZICITIDINA. PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACOLHIDA. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. 1. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. 3.2. A nota técnica do NATJUS não tem natureza de prova e não está submetida às regras de produção de prova ou perícia estabelecidas pelo CPC. 3.3 Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não cerceou o contraditório, a ampla defesa ou violou o devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 - P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como propósito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA , mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde(RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR). 2.4. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022). 3. Diante do recurso especial repetitivo (REsp n. 1.657.156/RJ) que deve pautar as decisões judiciais sobre os tema, a prescrição médica afirmando a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento é elemento necessário, mas não é suficiente para a concessão, uma vez que é preciso demonstrar a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3.1. Não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ. 3.2. No caso dos autos, houve elaboração de nota técnica por parte do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), na qual restou consignado que dentre as opções disponíveis no SUS são: Eritropoetina recombinante, talidomida e filgrastima. 3.3. Os laudos médicos deixaram de apresentar fundamentação circunstanciada acerca da ineficácia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS, para o tratamento da patologia.3.4.Os médicos assistentes não esgotaram todas as opções e medicamentos padronizados e disponibilizados pelo SUS, sobretudo Eritropoetina recombinante e talidomida. 4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 4.1. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o) e conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base em evidências científicas disponíveis. 5. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (art. 20, caput, da LINDB). 5.1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (art. 20, parágrafo único, da LINDB). 6. Conheço o apelo, não acolho a preliminar de nulidade da sentença, acolho a preliminar de litisconsórcio passivo e determino a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, nego-lhe provimento. Honorários majorados. (Acórdão 1607776, 07134987320218070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contrarrazões ID 40046474. Examinando o processo, e em atenção ao ID 39524795, observa-se não ter havido manifestação do representante da Procuradoria de Justiça. Assim, a teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022 10:58:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador